Tribunal: TJMT
Processo: 0021695-16.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021695-16.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Termo Aditivo]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.640.276/0001-22 (APELANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO, SENTENÇA ANULADA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS QUE FUNDAMENTARAM A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO – ART. 437, §1º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O ART. 437, §1º, DO CPC, A PARTE CONTRÁRIA DEVE SER INTIMADA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. ASSIM NÃO PROCEDENDO, HÁ DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO, CONFIGURANDO O CERCEAMENTO DE DEFESA, DEVENDO A SENTENÇA SER ANULADA.

2.
O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos, acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV, DA CF, QUE ASSIM DISPÕE: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Mato Grosso – FUNDETEC, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que move contra o Estado de Mato Grosso, acolheu parcialmente os embargos monitórios apresentado e julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o réu apresentou documentos novos nos autos após a apresentação dos embargos monitórios, com a indicação de fatos supervenientes afetos a suposta irregularidade contratual, que influíram diretamente no julgamento da demanda, dos quais não foi intimada para manifestação, restando evidente a nulidade do julgamento, por afronta ao quanto disposto no art. 437, §1º, do CPC, de modo que resta evidente a nulidade da r. sentença.

Ainda preliminarmente, defende a nulidade da r. sentença por julgamento
extra petita
, bem como por ausência de fundamentação.

No mérito, defende que o réu reconheceu a existência da dívida tanto de forma administrativa, quanto na peça de defesa apresentada.

Segue sustentando, a inexistência de provas quanto a não prestação do serviço que originou o débito objeto da demanda.

Por fim, requer a nulidade da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 138393071), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id.

139175679), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Mato Grosso – FUNDETEC ajuizou ação monitória em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando o recebimento de R$ 2.006.499,75 (dois milhões, seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), oriundo de crédito pendente de pagamento afeto a contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre as partes
.

Devidamente citado, o réu apresentou embargos monitórios, alegando apenas a quitação parcial do crédito pretendido, bem como a aplicação incorreta dos consectários legais nos cálculos apresentados (id. 138393033 – pág. 122/129).

Por sua vez, a autora impugnou os embargos apresentados, reiterando os argumentos postos na inicial (id. 138393033 – pág. 148/158).

Seguindo a marcha processual, inclusive com a realização de penhora no rosto dos autos, o réu apresentou petição, acompanhado de diversos documentos novos, dando conta de fato superveniente, no sentido de que foi apurado internamente que o contrato objeto da demanda possui irregularidades, causando prejuízo ao erário no montante de R$ 32.689.093,97 (trinta e dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, noventa e três reais e noventa e sete centavos), cujo processo foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (id. 138393033 – pág. 209/247).

Imediatamente após, o douto magistrado
a quo
, sem determinar a intimação da autora para manifestação acerca do conteúdo da petição e dos documentos apresentados pelo réu, acolheu os embargos monitórios e julgou o feito improcedente, sob o fundamento de que
“o direito vindicado pela autora foi objeto de auditoria e identificação de várias irregularidades, cuja instauração do procedimento administrativo e respectiva conclusão foram regularmente homologados, numa demonstração inequívoca de óbice instransponível para consubstanciar a constituição de crédito executivo na forma postulada na peça inaugural”
, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (id. 138393044).

Irresignada,
a apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o réu apresentou documentos novos nos autos após a apresentação dos embargos monitórios, com a indicação de fatos supervenientes afetos a suposta irregularidade contratual, que influíram diretamente no julgamento da demanda, dos quais não foi intimada para manifestação, restando evidente a nulidade do julgamento, por afronta ao quanto disposto no art. 437, §1º, do CPC, de modo que resta evidente a nulidade da r. sentença.

Com razão
.
In casu
, pelo que se denota dos autos, a r. sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente os pedidos iniciais formulados pela autora, ora apelante, se baseou estritamente nos documentos novos apresentados pelo réu, ora apelado, após a impugnação aos embargos, que supostamente comprovam que o contrato objeto dos autos possui irregularidades, causando prejuízo ao erário no montante de R$ 32.689.093,97 (trinta e dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, noventa e três reais e noventa e sete centavos) (id. 138393033 – pág. 209/247).

Entretanto, basta uma simples leitura dos autos para se verificar, repisa-se, que a referida petição, acompanhada dos documentos novos alhures, foi apresentada após a instrução processual, não sendo determinada a intimação da autora, ora apelante, para a devida manifestação.

Assim, com a devida vênia, não se pode fechar os olhos diante do ocorrido, mormente pelo fato de que após a apresentação da petição, acompanhada dos documentos mencionados, o MM. Juiz proferiu a r. sentença que julgou improcedente o feito, face a
“demonstração inequívoca de óbice instransponível para consubstanciar a constituição de crédito executivo na forma postulada na peça inaugural”
(id. 138393044).

À vista disso, é de clareza solar que a autora, ora recorrente, não teve outra oportunidade de suscitar a nulidade alegada, sendo este o momento processual oportuno.

Sendo assim, de acordo com o que preconiza o art. 437, §1º, do CPC, “
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436”
, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Certamente, a inobservância dessa regra acarreta prejuízos à parte que não teve direito de manifestação, ainda mais estando à r. sentença está expressamente fundamentada em tais documentos, reafirma-se, restando evidente que o reconhecimento da nulidade do ato sentencial é medida que se impõe ao caso.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS SEM A ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

Não oportunizado ao Requerido a manifestação sobre documento novo juntado aos autos, revela-se nulo o julgamento proferido, ante ao evidente cerceamento de defesa e à violação ao princípio do contraditório
.”
(RAC n. 0002401-91.2012.8.11.0026, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 16.08.2021 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DOCUMENTOS NOVOS E RELEVANTES JUNTADOS PELO ENTE MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA SE MANIFESTAR – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. A falta de intimação da parte para se manifestar sobre documentos juntados pela parte contrária, documentos que serviram para embasar o convencimento do sentenciante, configura cerceamento de defesa por violação ao devido processo legal. 2. Sentença anulada, recurso provido
.”
(RAC n. 0001072-57.2011.8.11.0033, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 24.05.2022 – negritei).

Dessa forma, com o devido respeito, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, pois, não oportunizou vista dos documentos novos à parte adversa, dando ensejo, reafirmo, a nulidade do ato sentencial.

Isso porque, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, na espécie, há documentação que sequer foi impugnada pela parte contrária.

Por outro lado, a meu ver, é temerária a análise do mérito do apelo neste momento processual, tendo em vista que a causa não está madura para julgamento, vez que não há certeza quanto à validade dos documentos contidos nos autos, ante a ausência do contraditório, não sendo possível aplicar a regra disposta no art. 1.013, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso para
ACOLHER A PRELIMINAR VINDICADA
,
a fim de anular r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que seja oportunizada à parte autora/embargada a impugnação dos documentos novos juntados pelo réu/embargante, para somente depois o MM Juiz julgar a demanda como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023